Tribunal: TJDFT
Processo: 0716668-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716668-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSIEL FIGUEIRA RAMOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, MAGAZINE LUIZA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josiel Figueira Ramos contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do Processo n° 0706412-14.2022.8.07.0017, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com os fundamentos a seguir transcritos: “Ciente do não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de ID 139251553, que determinou a emenda da petição inicial. Por oportuno, conforme já narrado, o autor pede a repactuação de dívidas existentes com diversas instituições financeiras, dentre elas a Caixa Econômica Federal. Apesar de esse ente federal constar no polo passivo, não há incompetência do juízo para processar o feito, conforme recentemente entendeu a Segunda Seção do STJ no julgamento do CC 193066/DF, Res. Min. Marco Buzzi, em acórdão ainda não publicado (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/29032023-Presenca-de-entidade-federal-nao-afasta-competencia-da-Justica-estadual-em-casos-de-superendividamento.aspx). Pois bem. Como dito na decisão de ID 139251553 - fls. 117/118, o autor propôs duas demandas quase idênticas (0704674-88 e 0704412-14). Este processo foi o mais recente, com a diferença de que o autor incluiu no polo passivo a CEF. Em análise do processo 0704674-88, verifico que houve pedido e o juízo homologou a desistência, conforme ID 14430038. Assim, possível a análise da inicial. Conforme já entendido no processo 0704674-88, o requerente não é economicamente hipossuficiente. Inexistente notícia nesses autos de reforma da decisão de ID 133938270, indefiro a gratuidade de justiça requerida pelo autor. Por oportuno, fica o autor intimado para emendar a inicial, a fim de demonstrar a alegada violação do respectivo mínimo existencial, nos termos do art. 3o do Decreto 11.150/2022, devendo juntar: 1) extratos bancários de todas as contas dos últimos seis meses; 2) extratos de declaração do IRPF dos últimos três anos; 3) comprovantes das despesas necessárias regulares. Outrossim, deverá recolher as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento ou extinção por falta de pressuposto processual.” Em síntese, o Agravante afirma que os documentos constantes nos autos são suficientes para demonstrar sua hipossuficiência. Destaca que, atualmente, os descontos em sua folha de pagamento somam R$ 8.188,35 (oito mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos) e embora perceba a renda líquida de R$ 4.162,44 (quatro mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos), o Agravante tem desconto de empréstimo em sua conta corrente, no valor de R$ 1.957,00 (um mil novecentos e cinquenta e reais). Salienta que o indeferimento da gratuidade de justiça o impossibilitará de ter acesso ao Judiciário. Argumenta que, conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça, o que sobeja a aferição da capacidade financeira é o que lhe resta líquido para o seu sustento. Assevera que a lei não exige que seja atestada a miserabilidade do requerente, sendo bastante a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedida gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme o relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, verifica-se que os documentos que instruem os autos, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de o Agravante arcar com as módicas custas processuais, afastam a presunção relativa de hipossuficiência econômica que emana da declaração de pobreza. Analisando os contracheques do Agravante verifica-se que percebe a renda bruta mensal de R$ 12.351,29 (doze mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte nove centavos) e, malgrado os descontos de empréstimos, tem rendimentos líquidos que giram em torno de R$ 4.160,00 (quatro mil, cento e sessenta reais), quantia que se mostra suficiente para pagar as despesas processuais. Além disso, infere-se dos extratos bancários que, além do salário, a conta corrente do Agravante recebe com frequência créditos de diversas naturezas. Com efeito, os extratos bancários indicam que as demais despesas são gastos quotidianos com comodidades que não ultrapassam seus ganhos mensais, tendo em vista os saldos positivos. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Em atendimento aos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil1, determino ao Agravante que recolha o preparo, no prazo de cinco dias. Após o recolhimento do preparo, intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora